Tribunal: TJDFT
Processo: 0747358-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE ABALROA VEÍCULO À FRENTE. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUFICIENTES. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. O recorrente alega falta de provas de que tenha causado o acidente, critica a análise dos depoimentos das testemunhas pelo juiz e defende a necessidade de produção de prova pericial para esclarecer a dinâmica dos fatos; pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.
2. Fato relevante. Colisão traseira entre os veículos das partes, sendo o veículo do recorrido projetado contra terceiro automóvel.
3. Decisão anterior. Sentença reconheceu a responsabilidade do recorrente com base em provas testemunhal e documental, indeferindo pedido de prova pericial e aplicando multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente apresentou provas suficientes para afastar a presunção de culpa pela colisão traseira e se haveria necessidade de produção de prova pericial para a correta compreensão da dinâmica do acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A produção de prova pericial revelou-se desnecessária, uma vez que a instrução probatória se mostrou suficiente, notadamente em razão do depoimento de testemunha presencial do acidente.
6. A jurisprudência presume a culpa do condutor que colide na traseira do veículo à frente, por descumprimento do dever de cautela, salvo prova em contrário.
7. Cabia ao recorrente comprovar fato que afastasse essa presunção (art. 333, II, do CPC), mas ele não logrou êxito. Sua versão dos fatos se mostra inverossímil diante das provas, especialmente o depoimento da testemunha ocular do acidente, que afirmou que o veículo do recorrido estava parado em razão do sinal vermelho, sendo atingido por trás pelo veículo do recorrente.
8. A alegação do recorrente, de que o veículo do recorrido teria ingressado repentinamente à sua frente, foi infirmada pelas provas dos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso inominado desprovido. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 333, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.